Tribunal: TJMT
Processo: 1047572-23.2023.8.11.0041
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1047572-23.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[HUDSON COSTA SILVA - CPF: 792.991.051-20 (EMBARGANTE), WELINTON ENEIAS DE ANDRADE - CPF: 356.037.008-66 (ADVOGADO), 7 CAPITAL PUBLICIDADE COMERCIAL LTDA - CNPJ: 10.891.675/0001-21 (EMBARGADO), ADRIANA ARAUJO FURTADO - CPF: 894.213.881-00 (ADVOGADO), SETE CAPITAL ASSESSORIA LTDA - CNPJ: 26.526.812/0001-69 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PERDA DE VEÍCULO POR BUSCA E APREENSÃO. CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO QUANTO AO CRITÉRIO DE APURAÇÃO DOS DANOS MATERIAIS. RECONHECIMENTO DE RESPONSABILIDADE E NEXO CAUSAL. CORREÇÃO DA DECISÃO PARA RECOMPOSIÇÃO INTEGRAL DO DANO. EFEITOS INFRINGENTES ADMITIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de embargos de declaração opostos com fundamento na existência de contradição no acórdão que, embora tenha reconhecido a responsabilidade das Embargadas pela perda do veículo do Embargante, fixou como critério de indenização a diferença entre os valores pagos e o valor de mercado do bem, em desacordo com a própria fundamentação adotada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia consiste em verificar se o acórdão incorreu em contradição ao adotar critério indenizatório incompatível com o reconhecimento do dano e do nexo causal, e se, nesse caso, caberia a atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração para correção do julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Segundo entendimento consolidado do STJ, é admissível a atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração, em hipóteses excepcionais, quando a correção de vício no julgado conduz, como consequência necessária, à alteração do resultado (AgInt no AREsp 2175102/MT).
4. No caso, o acórdão reconheceu que a orientação equivocada das Embargadas deu causa à inadimplência e à subsequente apreensão do veículo, caracterizando responsabilidade civil pelo evento danoso.

5. O critério de cálculo da indenização – diferença entre valor pago e valor de mercado – revela-se contraditório, pois presume que o Embargante tenha recebido ou se beneficiado do valor de mercado do bem, o que não ocorreu.
6. O efetivo prejuízo, como reconhecido na fundamentação, corresponde ao valor integral despendido pelo Embargante com entrada e parcelas do financiamento, sem qualquer retorno patrimonial.

7. A jurisprudência é pacífica quanto à necessidade de recomposição integral do patrimônio do lesado, nos termos do art. 944 do Código Civil, não se admitindo dedução de valores não recebidos ou que não reverteram em benefício da vítima.

8. Os embargos de declaração não visam à rediscussão do mérito, mas à correção de contradição evidente entre a fundamentação e o dispositivo do acórdão, o que autoriza sua correção com efeitos modificativos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para corrigir contradição no acórdão e determinar que a indenização por danos materiais corresponda ao valor integral da entrada e parcelas pagas pelo Embargante, devidamente corrigido, sem dedução do valor de mercado do veículo à época da apreensão.
10. Pedido de multa por embargos protelatórios indeferido.
Tese de julgamento: “1. É cabível a atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração quando a correção de contradição no acórdão implica, necessariamente, a modificação do resultado do julgamento. 2. O critério de apuração de danos materiais deve refletir o prejuízo efetivamente suportado pela vítima, não se admitindo deduções com base em valores que não lhe reverteram em benefício.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.023.Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2175102/MT; TJDFT, Apelação Cível 0004849-45.2016.807.0014, Rel. Renato Scussel, j. 08/03/2023.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
HUDSON COSTA SILVA
em face do v. acórdão proferido no Recurso de Apelação no 1047572-23.2023.8.11.0004, em que esta Quinta Câmara, à unanimidade, deu provimento condenar as empresas Requeridas
7 CAPITAL PUBLICIDADE COMERCIAL EIRELI – ME
e
SETE CAPITAL ASSESSORIA LTDA
à restituição de valores pagos e ao pagamento de
indenização por danos morais e materiais
.

O Embargante sustenta, em síntese, a existência de
contradição
na decisão colegiada, especificamente quanto ao critério de apuração dos
danos materiais
. Alega que o efetivo prejuízo suportado corresponderia
à integralidade do valor desembolsado
(a entrada e parcelas adimplidas),
independentemente do valor de mercado do bem
à época da apreensão, ao passo que o acórdão teria adotado critério diverso, subtraindo do montante pago o valor da tabela FIPE do veículo.

Afirma que o valor venal do automóvel
não representa patrimônio
do consumidor e, portanto, não poderia ser considerado para redução da indenização. Requer, assim, a correção do julgado, para que as apeladas sejam condenadas a restituir integralmente o valor total pago pelo veículo, corrigido monetariamente.

As Embargadas apresentaram
contrarrazões
, pugnando pelo
não acolhimento
dos aclaratórios, sob o argumento de que
não há vício
no julgado. Sustentam que o Embargante busca
rediscutir o mérito
da decisão sob o pretexto de contradição inexistente, sendo, portanto, incabível a via eleita. Requerem, inclusive, a aplicação de multa por
embargos manifestamente protelatórios
, nos termos do artigo 1.026, § 2o, do CPC.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
HUDSON COSTA SILVA
pretende o acolhimento dos presentes declaratórios para reformar o acórdão embargado, conferindo-lhes efeitos infringentes.

O acórdão embargado, sob a minha relatoria, contou com a seguinte ementa:

DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ASSESSORIA FINANCEIRA PARA QUITAÇÃO DE FINANCIAMENTO VEICULAR. PROPAGANDA ENGANOSA. CLÁUSULAS ABUSIVAS. BOA-FÉ OBJETIVA. RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de ação de indenização por danos morais e materiais ajuizada por consumidor que contratou os serviços de assessoria financeira das Requeridas, com promessa de intermediação para obtenção de desconto de até 80% sobre dívida de financiamento veicular. Alegou que, por orientação das Requeridas, deixou de pagar as parcelas do financiamento, resultando na apreensão judicial do veículo. Pleiteou a devolução de valores pagos, danos materiais e morais, além de indenização por perda de uma chance e por desvio produtivo do consumidor. A sentença julgou improcedentes os pedidos, sob fundamento de ausência de conduta ilícita, dano e nexo causal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia envolve: (i) verificar se houve falha na prestação do serviço contratado pelas Requeridas, especialmente no tocante à indução do consumidor à inadimplência; (ii) apurar se estão presentes os pressupostos da responsabilidade civil; (iii) analisar a validade das cláusulas contratuais à luz do Código de Defesa do Consumidor; (iv) decidir sobre a possibilidade de indenização por danos materiais, morais, e perda de uma chance.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Aplicável o Código de Defesa do Consumidor à relação entre as partes, caracterizada pela prestação habitual e remunerada de serviços.

4. As cláusulas contratuais revelam desequilíbrio contratual e prática abusiva, pois as Requeridas orientaram o consumidor a interromper o pagamento de parcelas do financiamento, assumindo o risco da perda do bem.

5. Configurada a falha na prestação do serviço e propaganda enganosa, diante da ausência de comprovação da efetiva tentativa de negociação e da orientação prejudicial ao consumidor.
6. Reconhecido o nexo causal entre a orientação das Requeridas e a perda do veículo.

7. Devido o ressarcimento dos valores pagos, nos termos da cláusula contratual de garantia.

8. Indevida a indenização por perda de uma chance, por ausência de probabilidade séria e concreta de obtenção do desconto.
9. Indenização autônoma por desvio produtivo afastada por já estar abarcada nos danos morais.

10. Danos morais configurados pela angústia e frustração decorrentes da conduta das Requeridas, fixados em R$ 10.000,00.

IV. Dispositivo e tese

11. Recurso provido para julgar parcialmente procedentes os pedidos iniciais.

Tese de julgamento:

“1. A indução do consumidor a deixar de pagar parcelas de financiamento veicular, sob promessa de desconto garantido e sem esclarecimento adequado sobre os riscos, configura falha na prestação de serviço e prática abusiva. 2. A cláusula contratual que prevê reembolso integral diante da ineficácia do serviço deve ser respeitada, ensejando a devolução dos valores pagos. 3. O dano moral é cabível quando comprovado o sofrimento resultante da perda do veículo e da conduta negligente do fornecedor. 4. A indenização por desvio produtivo não é devida quando já contemplada nos danos morais arbitrados.”

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2o, 3o, 4o, 6o, VI, 47 e 51, IV; CC/02, arts. 389, parágrafo único, 406, §1o; CPC, art. 509, I.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, AC 10447290820238110002, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, j. 28/01/2025; TJ-GO, AC 5407946-82.2023.8.09.0051, j. 30/04/2024; TJ-ES, AC 0036114-08.2016.8.08.0024, j. 10/12/2014.

Pois bem.

Não se olvida que, segundo a jurisprudência do STJ, em hipóteses excepcionais, é possível a atribuição de efeitos infringentes aos Embargos de Declaração para corrigir premissa equivocada no julgamento, bem como nos casos em que, sanada a omissão, a contradição ou a obscuridade, a corrigenda da decisão surja como consequência necessária (AgInt no AREsp 2175102/MT).

No caso em análise, o Embargante alega a existência de
contradição
no acórdão quanto ao
critério estabelecido para apuração dos danos materiais
decorrentes da perda do veículo financiado, sustentando que o prejuízo efetivo corresponde ao
valor integral das parcelas e entrada pagas
, e não à diferença entre esses valores e o valor de mercado do bem à época da apreensão.

Após detida análise do acórdão embargado e das razões recursais, verifico que
assiste razão
ao Embargante quanto à existência de contradição no julgado, a qual
passo a sanar o vício.

A contradição apontada reside no critério estabelecido para apuração dos danos materiais decorrentes da perda do veículo. O acórdão, ao determinar que o valor da indenização corresponderia
“à diferença entre o valor pago pelo veículo (entrada mais parcelas adimplidas) e o valor de mercado do bem à época da apreensão”
, incorreu em
contradição
com a própria fundamentação do julgado e com os princípios que nortearam a decisão.

Com efeito, o acórdão
reconheceu expressamente
a responsabilidade das Embargadas pelos danos causados ao Embargante, ao afirmar que
“foi justamente a orientação das Apeladas para que o Apelante interrompesse o pagamento das parcelas do financiamento que deu causa à inadimplência e, consequentemente, à busca e apreensão do veículo.”.

Reconheceu, ainda, o nexo causal entre a conduta das Embargadas e o dano sofrido pelo Embargante, ao afirmar
que “não fosse a orientação das Apeladas, o Apelante teria continuado a pagar regularmente as parcelas do financiamento e não teria perdido o veículo. Há, portanto, relação direta de causa e efeito entre a conduta das Apeladas e o dano sofrido pelo Apelante.”.

Nesse contexto, ao estabelecer que o valor da indenização seria apurado pela
diferença entre o valor pago pelo veículo e o valor de mercado do bem à época da apreensão
, o acórdão incorreu em
contradição
com sua própria fundamentação, pois tal critério
não reflete
o
efetivo prejuízo sofrido pelo Embargante.

Isso porque, ao perder o veículo em razão da busca e apreensão, o Embargante
não recebeu qualquer valor correspondente ao preço de mercado do bem
. O veículo foi retomado pela instituição financeira e, presumivelmente, levado a leilão para amortização da dívida, conforme procedimento usual nas ações de busca e apreensão regidas pelo Decreto-Lei no 911/69.

Assim,
o prejuízo efetivamente sofrido
pelo Embargante
corresponde ao valor integral das parcelas e entrada pagas
, que foram perdidas com a apreensão do veículo, sem qualquer contrapartida ou compensação.

O critério estabelecido no acórdão embargado
parte da premissa equivocada
de que o valor de mercado do veículo à época da apreensão teria de alguma forma integrado o patrimônio do Embargante ou lhe proporcionado algum benefício,
o que não ocorreu na realidade
.

Ademais, o próprio acórdão reconheceu a abusividade das cláusulas contratuais e a ineficácia dos serviços prestados pelas embargadas, que não conseguiram evitar a perda do veículo nem obter o desconto prometido, o que reforça a conclusão de que o embargante
deve ser ressarcido integralmente pelos valores despendidos.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, em casos de responsabilidade civil, a indenização deve ser a mais completa possível, de modo a recompor integralmente o patrimônio da vítima ao estado anterior ao dano. Vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ANIMAL NA PISTA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO DONO DO ANIMAL. NEXO CAUSAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. COMPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. O dono ou detentor de animal é responsável pelos danos causados por este, nos termos do art. 936 do Código Civil. A responsabilidade civil do dono do animal é, portanto, objetiva, sendo suficiente, para sua configuração, a comprovação do dano e a existência do nexo de causalidade. A parte que não comprova nenhuma das excludentes de responsabilidade deve ser civilmente responsabilizada pelos prejuízos causados. A indenização por dano material, fundada no Código Civil, tem por finalidade a recomposição do patrimônio do lesado ao estado anterior. Apelação conhecida e desprovida. (TJ-DF 00048494520168070014 1675182, Relator.: RENATO SCUSSEL, Data de Julgamento: 08/03/2023, 2a Turma Cível, Data de Publicação: 17/04/2023)

No caso em análise, a recomposição integral do patrimônio do Embargante exige o
ressarcimento do valor total das parcelas e entrada pagas
, sem qualquer dedução relativa ao valor de mercado do veículo, uma vez que este
não reverteu em seu benefício
.

Ressalte-se que
não se trata de rediscussão do mérito da decisão
, mas sim de
correção de contradição existente no julgado
, que estabeleceu critério de indenização incompatível com a própria fundamentação do acórdão e com os princípios que nortearam a decisão.

Portanto,
acolho
os embargos de declaração para
sanar a contradição apontada
, determinando que o
valor da indenização por danos materiais corresponda ao valor integral das parcelas e entrada pagas pelo Embargante
, devidamente corrigido, sem dedução do valor de mercado do veículo à época da apreensão.

Quanto ao pedido das Embargadas de aplicação de multa por embargos protelatórios, entendo que não merece acolhimento, uma vez que os embargos foram opostos com fundamento em contradição efetivamente existente no julgado, não configurando intuito protelatório.

Diante do exposto,
ACOLHO os embargos
, para sanar a contradição apontada, determinando que o valor da indenização por danos materiais
corresponda ao valor integral das parcelas e entrada pagas pelo embargante
, devidamente corrigido, sem dedução do valor de mercado do veículo à época da apreensão, o qual deverá ser apurado em liquidação de sentença por arbitramento, sendo mantidos os demais termos do acórdão embargado.

É como VOTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025